Tribunal: TJDFT
Processo: 0743721-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Processo : 0743721-86.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 170829425 e 172207964 dos autos originários n. 0718443-56.2018.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED e expedição de ofício ao INSS, tendo em vista a inocuidade da medida, em face da impenhorabilidade de remuneração do devedor. O EXEQUENTE-AGRAVANTE ressalta que a execução se arrasta há vários anos, sem êxito na satisfação do crédito perseguido. Avalia que a expedição a expedição de ofício ao INSS e consulta ao CAGED visam à integração dos sistemas de pesquisa de bens do devedor já existentes. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade das verbas alimentares quando não há prejuízo ao sustento do devedor. Alega que a adoção das medidas requeridas encontra amparo no princípio da cooperação e contribui para a celeridade e efetividade processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “determinar a expedição de ofício ao INSS e consulta ao CAGED para prestar informações acerca da existência de vínculo empregatício formalizado e recebimento de benefício previdenciário em nome dos executados” e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os rendimentos da devedora são, em regra, impenhoráveis, exceto para satisfação de prestação alimentícia e pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais (CPC, art. 833, IV e § 2o). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Demonstrado que o percentual de 15% (quinze por cento) é capaz de satisfazer, ao longo do tempo, o crédito da agravante, sem comprometer a subsistência digna da agravada, impõe-se a reforma da decisão para autorizar a penhora. 3. Recurso provido. (AGI 0719900-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 3/11/2021, DJE: 19/11/2021) No caso, o agravante requer consulta ao CAGED e a expedição de ofício ao INSS, para fins de penhora do salário dos agravados pessoa física. Nada obstante a possibilidade, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não é evidente o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora pretendida, sem qualquer prejuízo, que, de resto, sequer foi alegado, em concreto, pelo agravante. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Todavia, mesmo o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator